Tribunal: STF
Processo: HC 215216
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INCREMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO ERA OPERADOR DE CÂMBIO. FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator.



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão do valor das operações de câmbio não autorizadas realizadas pelo recorrente.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pela prática do crime de evasão de divisas, somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.